Tribunal: CARF
Processo: 13502.900635/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900635/2013-22
ACÓRDÃO
1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/01/2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DÉBITOS
COMPENSADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO RACIONAL DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 218.383,22,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre de 2011, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
2

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-001.100,
proferido pela 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP (DRJ08), que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 052502793, o qual havia indeferido integralmente o pedido de compensação
(DCOMP) efetuado com crédito de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2011, no valor histórico de R$
827.588,51. O acórdão da DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
609.205,29.
A controvérsia originou-se da não homologação da compensação declarada na
DCOMP no 26987.41837.240113.1.3.02-1404. O Despacho Decisório inicial indeferiu o pleito sob o
argumento de que a DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito (4o trimestre de
2011) indicava imposto a pagar (R$ 1.913.524,74), e não saldo negativo de IRPJ no valor de R$
827.588,51, como alegado na DCOMP.
Tendo tomado ciência acerca do despacho decisório, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 32/37), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o Despacho Decisório seria nulo por falta de fundamentação, pois
não considerou as informações da DCTF que comprovariam a quitação do
débito;
b) Que o débito de IRPJ apurado para o 4o trimestre de 2011 (R$ 1.913.524,74,
segundo a DIPJ) foi integralmente pago/compensado por meio de outras
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
3
DCOMPs (totalizando R$ 2.741.113,25), conforme informado na DCTF do
período;
c) Que, uma vez quitado o débito do período, as antecipações (IRRF retido na
fonte) sofridas no 3o e 4o trimestres de 2011 (totalizando R$ 965.740,59)
geraram um crédito/saldo negativo passível de compensação no montante
pleiteado (R$ 827.588,51);
d) Que a pendência de análise das DCOMPs utilizadas para quitar o débito não
deveria obstar a homologação da compensação ora em análise;
e) Que deve prevalecer a verdade material sobre eventuais inconsistências
formais entre DIPJ, DCTF e DCOMP.

Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP,
proferiu o Acórdão n.o 108-001.100 (fls. 121/136) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade do Despacho Decisório se este foi
fundamentado, emitido por autoridade competente e regularmente
cientificado ao interessado, a quem foi concedido prazo legal para sua
manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO
A
MAIOR.
CRÉDITO.
NOVA
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Débito extinto por compensação, quando em valor maior que o devido,
também pode ser restituído/compensado, para evitar o enriquecimento
ilícito da União, consoante disposto na SCI Cosit no 12/2007.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo que o Despacho
Decisório foi devidamente fundamentado ao apontar a inconsistência entre a DCOMP (alegando
saldo negativo) e a DIPJ (apontando débito a pagar).
No mérito, a DRJ acolheu parcialmente a argumentação da contribuinte.
Reconheceu que houve um equívoco na classificação do crédito pleiteado na DCOMP: não se
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
4
tratava de "saldo negativo" (diferença entre antecipações e imposto devido no fim do período),
mas sim de um crédito oriundo de "compensação a maior". Isso porque o IRPJ devido no 4o
trimestre de 2011 (R$ 1.913.524,74) foi efetivamente quitado por outras DCOMPs (que somaram
R$ 2.741.113,25), porém, essa quitação não considerou as retenções na fonte (IRRF) do período
(R$ 965.740,59). Ao invés de gerar saldo negativo, a situação real gerou uma compensação do
débito em valor superior ao devido (considerando o abatimento do IRRF), originando um crédito
passível de restituição/compensação.
Aplicando o princípio da verdade material e o PN COSIT no 8/2014, a DRJ superou o
erro formal na classificação do crédito. Contudo, ao verificar o status das DCOMPs que quitaram o
débito trimestral, constatou que apenas parte delas estava com a extinção confirmada
(homologadas), totalizando R$ 2.522.730,03. As demais ainda estavam pendentes de decisão
administrativa.
A DRJ, invocando a necessidade de liquidez e certeza do crédito, entendeu que
apenas a parcela da compensação a maior correspondente às DCOMPs já homologadas poderia
ser reconhecida naquele momento.
Recalculando o crédito com base nesse valor extinto (R$ 2.522.730,03) e abatendo
o IRRF (R$ 965.740,59) do imposto devido (R$ 2.879.265,33), chegou ao valor de R$ 609.205,29
como crédito passível de utilização. A diferença pleiteada (R$ 218.383,22), vinculada às DCOMPs
ainda em discussão, foi indeferida por falta de liquidez e certeza naquele momento processual.
Assim, julgou a Manifestação parcialmente procedente.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 150/166), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Argumenta que a DRJ, ao negar a parcela do crédito vinculada às DCOMPs
ainda pendentes de homologação definitiva, desconsiderou que a
declaração de compensação extingue o débito sob condição resolutória
(Art. 74, §2o, Lei 9.430/96), produzindo efeitos imediatos. A pendência da
homologação não retiraria a liquidez e certeza do crédito para fins de
utilização na DCOMP em análise;
b)
Sustenta que, como a DCOMP constitui confissão de dívida (Art. 74, §6o, Lei
9.430/96), o débito compensado nas DCOMPs pendentes seria exigível de
qualquer forma (seja pela homologação, seja pela cobrança), garantindo a
extinção do débito original de IRPJ e a consequente disponibilidade do
crédito de pagamento a maior. Negar o crédito agora levaria à cobrança
em duplicidade;
c)
Cita jurisprudência do CARF (Acórdãos no 1201-001.055, 1007-001.770,
1401-004.190) que teria consolidado o entendimento de que valores
quitados por DCOMPs pendentes de homologação podem compor saldo
negativo ou gerar crédito, justamente para evitar a duplicidade de
cobrança;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
5
d)
Requer, subsidiariamente, caso não seja reconhecido o crédito integral, o
sobrestamento do processo até a decisão final dos processos
administrativos que analisam as DCOMPs que quitaram o débito original de
IRPJ, com base no Art. 313, V, 'a', do CPC, aplicado subsidiariamente.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão da DRJ, o que se verifica é que a não homologação da DCOMP
decorreu da não confirmação das compensações de débitos que geraram o saldo negativo
pleiteado, senão vejamos a conclusão da decisão recorrida:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
6

Assim, a DRJ negou provimento em parte à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de compensações não homologadas em outros
processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
7
cobrança de débitos não pagos (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar o débito não compensado integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do crédito. Assim,
para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional
quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos
débitos compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a compensação não tenha
sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados
posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de
compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de
todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que os débitos foram
compensados, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
8
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
Em que pese não estarmos diante de estimativas, o CARF, aliás, vem se
posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que esta não
tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do
mesmo crédito tributário. Entendo restar aplicável o mesmo racional.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A
compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de composição
do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma Especial, Relator Arthur
Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.512 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900635/2013-22
9

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão
n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como acima exposto, em que pese não se trate de aplicação direta da Súmula,
aplica-se o mesmo racional.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, no montante de R$ 218.383,22, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do quarto trimestre de 2011, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 268
DF CARF MF
Original